Tribunal: TJDFT
Processo: 0726775-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MATÉRIAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Sustentam as embargantes que o Acórdão embargado padece de omissões/contradições em razão de supostamente não ter apreciado todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão as embargantes. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada, resultando na rejeição das questões preliminares e no reconhecimento da responsabilidade das requeridas/embargantes pelo pagamento de lucros cessantes e juros de obra. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. O dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Conforme disposto no Item 7 do Acórdão, o STJ possui entendimento no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das despesas de IPTU/TLP, anteriores à posse pelo adquirente no imóvel, é encargo do vendedor (Resp no 1941932 – SP). Assim, a parte ora embargante é responsável pela restituição do valor pago pela autora/recorrida, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva. Outrossim, a responsabilidade da incorporadora/construtora por impostos e taxas condominiais é reconhecida até a entrega das chaves/imissão na posse.
7. A questão do parcelamento dos débitos foi objeto de análise no tópico “8” do Acórdão. Com efeito, a mera alegação de parcelamento (REFIS) não comprova adimplemento regular apto a extinguir a exigibilidade dos créditos, nem impede a repetição do indébito pelo consumidor que quitou valores exigíveis e vinculados a período anterior à aquisição, sobretudo quando não demonstrado pagamento tempestivo pelo responsável originário. No caso, a embargante não comprovou a quitação (art. 373, II, CPC).
8. Quanto ao dano moral, a comprovação do impedimento prolongado de fruição do imóvel (indisponibilidade, hipoteca, bloqueios, arrestos e débitos pretéritos) por período substancial, excede o mero aborrecimento e justifica a devida compensação. Na fixação do valor (R$ 4.000,00), foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, finalidades compensatória e pedagógica.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito das embargantes.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.